Tribunal: TJMT
Processo: 1002160-67.2017.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002160-67.2017.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME - CNPJ: 07.158.747/0001-11 (RECORRENTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 025.311.101-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002160-67.2017.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Sandra Maria Gobbi Tretto LTDA ME

Recorrida(s):

Luiz Carlos Ribeiro da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PREPARO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO “
AD QUEM
”. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DA LEITURA DA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS OU A JUSTIFICATIVA PARA NÃO FAZÊ-LO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo concedido a parte o prazo de 48 horas para efetuar o preparo sob pena de deserção, caberia a parte Recorrente comprovar no mesmo prazo a impossibilidade de fazê-lo, e não tendo comprovado tempestivamente, o recurso é deserto.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto
DECLARO EXTINTO
o presente feito, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95.

Considerando o Princípio Constitucional de acesso à justiça, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA à parte autora, nos termos do art. 54 da lei 9.099/95.
”.

A parte Recorrente ao interpor recurso inominado contra a sentença e requereu a gratuidade da justiça, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo “
ad quem
”, em 13.10.2021, conforme decisão lançada no ID 105075482.

A referida decisão determinou que a parte Recorrente efetuasse o recolhimento do preparo recursal
no prazo de 48 horas
, ou comprove a impossibilidade de fazê-lo, no mesmo prazo,
sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.

Em 18.10.2021 a secretaria da Turma Recursal certificou que mesmo devidamente intimada, a parte Recorrente deixou transcorrer o prazo para o recolhimento do respectivo preparo, certidão lançada no ID 105844450.

Todavia, da análise dos autos, verifico que somente após a certidão lançada pela secretaria que a Recorrente acostou novos documentos para demonstrar sua incapacidade financeira no ID 105850963.

Pois bem, caberia a Recorrente no mesmo prazo estipulado para o pagamento das custas, comprovar a impossibilidade de pagamento, e não o fazendo reconheço a deserção do recurso interposto, em face a intempestividade da comprovação.

Deste modo, em razão de o preparo constituir pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, o não pagamento no prazo determinado implica na sua deserção.

Ante o exposto
, não conheço do recurso, por ser deserto e condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021